Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CDC. INCIDÊNCIA. MULTA. VIGÊNCIA. INFERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. Excepcionalmente, a legislação consumerista pode ser aplicada aos contratos de seguro/plano de saúde firmado entre pessoas jurídicas, com número ínfimo de segurados/beneficiários e diante da vulnerabilidade de uma delas, como é o caso da microempresa. Precedente do STJ.
4. É abusiva a cláusula contratual que prevê penalidade apenas para o contratante na hipótese de rescisão antes de 12 meses de vigência do contrato de seguro/plano de saúde, pois impõe ao consumidor desvantagem exagerada (CDC, art. 51) e viola o princípio da boa-fé. Precedentes deste Tribunal.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.